Tribunal: TJMT
Processo: 1022768-51.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022768-51.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO - CPF: 710.067.371-20 (APELANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES - CPF: 026.897.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE DE QUEIROZ VICTOR DE OLIVEIRA - CPF: 019.519.321-02 (VÍTIMA), VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado e receptação. Qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada. Prova testemunhal e confissão. Multirreincidência. Dosimetria da pena. Regime semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o primeiro apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 18 dias-multa e o segundo apelante por receptação a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime semiaberto.

O primeiro apelante visa o afastamento das qualificadoras com redução das penas.

O segundo apelante requer a absolvição. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas.

II. Questões em discussão

1) Caracterização da escalada e do rompimento de obstáculo; 2) inexistência de provas suficientes para manter a condenação por receptação; 3) proporcionalidade das penas.

III. Razões de decidir

1. O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental.”
(STJ, AgRg no HC no 809.877/MS)

2. “
Na apuração do crime de
receptação
, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a
posse
legítima do
bem
ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória.
” (TJMT, AP no 1005708-80.2024.8.11.0037)

3.
“Admissível a utilização de qualificadora remanescente do crime de furto como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, sem configuração de bis in idem.”
(TJMT, AP no 1030422-83.2022.8.11.0002)

4.
“As consequências do crime autorizam aumento da pena-base quando o prejuízo causado à vítima excede o ordinariamente esperado para o tipo penal, como na hipótese de subtração de bem de elevado valor econômico não recuperado.”
(TJMT, AP no 1000357-08.2024.8.11.0044)

5.
“Na segunda fase da dosimetria, a pena foi corretamente aumentada em 1/2 em razão da multirreincidência, visto que o réu possui quatro condenações no prazo depurador da reincidência. Tal aumento está de acordo com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conforme entendimento reiterado desta Corte.”
(STJ, HC no 902471 SP)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A prova testemunhal e a confissão do acusado afiguram-se meios idôneos para comprovar as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada no crime de furto.

2. A posse injustificada de bens provenientes de crime autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar desconhecimento da origem ilícita.

3. Mostra-se legítima a utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.

4. A pena-base foi fixada em razão das circunstâncias judiciais negativamente valoradas de forma idônea.

5. A multirreincidência justifica a exasperação da pena na segunda fase, podendo ser compensada parcialmente com a atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV, e 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 67, 155, § 4o, I, II e IV, 180, caput; CPP, arts. 155, 386, VII, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, 22.10.2019;
STJ,
AgRg no HC no 809.877/MS, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 7.6.2023
;
STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT– Relator: Min. Joel Ilan Parciornik, 28.11.2022
;

STJ, AREsp: 2689917 SP 2024/0253207-6, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; STJ,
AgRg no HC: 727955 SP 2022/0065391-4, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022;
STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024
; STJ,
AgRg no HC n. 855.738/PE, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.5.2024;
STJ,
AgRg no HC: 916701 SC 2024/0189075-0, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 29.8.2024
;
STJ, Súmula 269
;
STJ - HC: 902471 SP 2024/0111436-8, Relator: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024
;
TJMT, AP no 0001996-27.2017.8.11.0011, Relator: Des. Paulo da Cunha, 5.8.2021
;
TJMT, AP no 1004409-07.2023.8.11.0004, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 4.7.2025
; TJMT,
AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025
;
TJMT, AP no 1030422-83.2022.8.11.0002, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 16.12.2025
; TJMT,
AP no 1000357-08.2024.8.11.0044, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.10.2025
; TJMG,
AP no 1.0000.24.188168-9/001, Relatora: Des.a Beatriz Pinheiro Caires, 2a Câmara Criminal, 22.8.2024
; TJCE,
AP no 0237376-59.2021.8.06.0001, Relator: Des. Lira Ramos de Oliveira, 1a Câmara Criminal, 8.4.2025
;
TJDFT, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1022768-51.2024.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES

ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES e ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1022768-51.2024.8.11.0042), que condenou o primeiro apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa e o segundo apelante por receptação a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime semiaberto - art. 155, § 4o, I, II e IV e art. 180,

caput
, todos do CP - (ID 336980441).

VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES sustenta que: 1) as qualificadoras [rompimento de obstáculo e escalada] não estariam caracterizadas; 2) as penas foram aplicadas de forma desproporcional.

Pede o provimento para que
“sejam decotadas as qualificadoras”
com redução das penas.

ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) inexiste fundamentação idônea para exasperar a pena intermediária em patamar superior a 1/6 (um sexto).

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestionam os arts. 5o, LIV e 93, IX da CF; os arts. 155, § 4o, I e II; 180; 59; 61, I; do CP e os arts. 158; 167; 171; 155; 386, VII, do CPP.

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 336980466).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal

opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Síntese Ministerial: Apelação criminal – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal) e Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Inconformismo defensivo – 1. Da pretendida absolvição por insuficiência probatória (Ericson) – DESPROVIMENTO – Conjunto probatório robusto – Inversão do ônus probatório pela posse injustificada de produto de crime– 2. Do pretendido decote das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada (Victor) – DESPROVIMENTO – Comprovação inequívoca por meio de prova testemunhal e confissão – Dispensabilidade de perícia técnica quando demonstradas por outros elementos probatórios consistentes – Jurisprudência do TJMT – 3. Da pretendida redução da pena-base ao mínimo legal (Victor) – DESPROVIMENTO – Possibilidade de utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável – 4. Da pretendida redução da fração de aumento por reincidência (Ericson) – DESPROVIMENTO – Multirreincidente com 09 condenações pretéritas – Aplicação correta do critério progressivo do TJMT (1/2 para cinco ou mais condenações) – Parecer pelo conhecimento e desprovimento dos apelos defensivos.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 339771864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 1 – FURTO QUALIFICADO

Extrai-se do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de novembro de 2024, por volta de 04:30min, na empresa Solução Cosméticos, localizada na Av. Generoso Ponce, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados HENDRIO BARBOSA DE LIMA e VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES, vulgo VITINHO, com consciência e vontade, em concurso de pessoas , mediante rompimento de obstáculo , subtraíram, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em pelo menos 10 ( dez ) perfumes importados, avaliados em aproximadamente R$ 6.411,68 (seis mil e quatrocentos e onze reais e sessenta e oito centavos), consoante depreende-se do Termo de Declaração consubstanciado no ID Num. 176719356 - Pág. 1. [...]

FATO 2 – RECEPTAÇÃO Infere-se do incluso procedimento investigatório ainda, que no mesmo dia 18 de novembro de 2024, por volta das 09:00min, em local popularmente conhecida como “Beco do Cadeeiro”, nesta Capital, o denunciado ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO, vulgo QUINHO, adquiriu e ocultava, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produtos de crimes, consistente em 03 (três) frascos de perfumes, objetos do furto do Fato 1, sendo eles 01(um) unidade(s) Perfume Bandeiras Lacrado, 01 (um) Perfume Mercedes Benz Man Lacrado, 01 (um) Perfume Body Lacrado, avaliados indiretamente no id. Num. 176719359 - Pág. 1 [...]

Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia HENDRIO BARBOSA DE LIMA como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro; VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES, vulgo VITINHO, como incurso artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro e ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO, vulgo QUINHO, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro [...].”
(Luciano André Viruel Martinez, promotor de Justiça - ID 336980362)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito previsto no artigo 155, §1o e §4°, incisos I, II e IV, do Código Penal foi demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos, do Termo de Entrega, do Auto de Avaliação Indireta e das declarações das Testemunhas colhidas nas fases de investigação e instrução processual.

No que tange a autoria delitiva, verifico que também foi comprovada que o Acusado VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES foi comprovado através do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos, do Termo de Entrega, do Auto de Avaliação Indireta e das declarações das Testemunhas colhidas nas fases de investigação e instrução processual. [...]

Posto isso, verifico que foi comprovado que o Réu praticou o crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada, conforme a declaração das Testemunhas, do Boletim de Ocorrência e do próprio Imputado Victor.

Registro que a prova pericial não é imprescindível para a configuração das qualificadoras indicadas, uma vez que pode ser substituída por outro meio de prova, como a testemunhal, que ocorreu no vertente caso. [...]

Em relação ao crime de receptação, verifico que foram comprovadas a materialidade e autoria delitiva através do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos, do Termo de Entrega, do Auto de Avaliação Indireta e dos depoimentos das Testemunhas apresentadas na fase investigativa e instrutória. [...]

Registro que inexiste qualquer indício de prova de suposta perseguição policial para afastar a presunção de veracidade das declarações dos agentes públicos. Ademais, as declarações estão em consonância com o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, o Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos e o Termo de Entrega aportados ao feito.

Friso que o Denunciado foi localizado em posse das
res furtivas
, objetos de crime, de modo que competia a este comprovar a regularidade dos bens ou a ausência de conhecimento da origem ilícita, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, a fim de afastar o delito, o que não ocorreu. [...]

Diante da existência de circunstâncias agravantes (multireincidência) e atenuante (confissão), necessária à compensação das circunstâncias agravantes e atenuante, com preponderância da agravante, nos termos do artigo 67, do Código Penal. Por se tratar de duas condenações a serem consideradas na segunda fase da dosimetria e a confissão, cabível a utilização da fração de 1/6 para exasperar a pena. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o RÉU VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES, vulgo “Vitinho”, como incurso no artigo 155, §4°, incisos I, II e IV, do Código Penal Brasileiro e ERICSON CLAYSON MOREIRO SALGADO, vulgo “Quinho”, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. [...]

Relativo ao crime previsto no artigo 155, §4° incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV, do Código Penal Brasileiro, cometido pelo Réu VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. O Acusado é reincidente, porém deixo para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social da acusada. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Às circunstâncias do crime foram graves, pois cometido com rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, razão pela qual exaspero a pena. As consequências do crime foram graves, pois a restituição das res furtivas fora parcial. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Presentes a circunstância agravante-multirreincidência– Processo de execução n. 2002877-61.2023.8.11.0042 (Processos n. 1003880-34.2024.8.11.0042-4a VC Cuiabá-MT e 1006474-26.2021.8.11.0042 - 3a VC Cuiabá-MT).

O Réu confessou o delito, assim, nos termos do artigo 67, do Código Penal, faço a compensação de agravantes (Processo n. 1003880-34.2024.8.11.0042-4a VC Cuiabá-MT) e atenuante (confissão) e

exaspero a pena na fração de 1/6 , totalizando 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Ausentes às causas de aumento e de diminuição da pena.

Assim, FIXO o regime inicial SEMI-ABERTO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, alínea “b”, do Código Penal, conforme a Súmula 269, do STJ. [...]

No que tange ao crime previsto artigo 180, caput, do Código Penal praticado pelo Réu ERICSON CLAYSON MOREIRO SALGADO, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. O acusado é multirreincidente, porém deixo para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime,

estão inseridas no tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Posto isso e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 01 a 04 anos de reclusão e multa, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presentes a circunstância agravante-multirreincidência– Processo de execução n. 0016152-97.2012.8.11.0042 (Processos n. 0013569-42.2012.8.11.0042-5a VC Cuiabá-MT, 0013623-76.2010.8.11.0042-8a VC Cuiabá-MT, 0004370-25.2014.8.11.0042-3a VC Cuiabá-MT, 0018093-14.2014.8.11.0042- 6a VC Cuiabá-MT, 0018649-40.2019.8.11.0042-4a VC Cuiabá-MT, 0005431-23.2011.8.11.0042-3a VC Cuiabá-MT, 0010357-32.2020.8.11.0042-4a VC Cuiabá-MT, 0014787-37.2014.8.11.0042- 4a VC Cuiabá-MT e

0003697-66.2013.8.11.0042- 3a VC Cuiabá-MT). Assim, exaspero a pena em 1/2, totalizando 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Ausentes às causas de aumento e de diminuição da pena.

Assim, FIXO o regime inicial SEMI-ABERTO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, alínea “b”, do Código Penal, conforme a Súmula 269, do STJ. [...]
”
(Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito - ID 336980441)

Pois bem.

As materialidades delitivas do furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] e da receptação estão demonstradas pelos Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.547465 (ID 336979872), Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos no 2024.16.556954 (ID 336979899), Termo de Entrega no 2024.16.556955 (ID 336980350) e Auto de Avaliação Indireta no 2024.16.556951 (ID 336980351), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Edgar Pessoa da Silva, policial militar (ID 336979873), Robeilson Aparecido Costa de Moraes, policial militar (ID 336979874), Hendrio Barbosa de Lima, codenunciado (ID 336979877), George de Queiroz Victor de Oliveira, vítima (ID 336979898), VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES, apelante (ID 336979875) e ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO, apelante (ID 336979880).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Edgar Pessoa da Silva e Cleberson da Silva Rafael, a vítima George de Queiroz Victor de Oliveira, o informante Ewverton Moreira Salgado e os apelantes VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES e ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO (Relatório de Mídias - ID 336980430).

Dito isso, vejamos.

Fato 1 - Furto Qualificado - CP, art. 155, § 4o, I, II e IV - [apelante VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES]

A subtração de 10 (dez) perfumes importados, avaliados em aproximadamente R$ 6.411,68 (seis mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e oito centavos), no dia 18.11.2024, por volta das 4h30min, no estabelecimento Solução Cosméticos, localizado à Av. Generoso Ponce, Cuiabá/MT, foi descrito por George de Queiroz Victor de Oliveira [gerente comercial] em ambas as fases da persecução penal (ID 336979898 e Relatório de Mídias - ID 336980430).

Verifica-se que as qualificadoras [rompimento de obstáculo e escalada] foram reconhecidas com fundamento nos depoimentos da testemunha George de Queiroz Victor de Oliveira [gerente comercial], na declaração extrajudicial de Hendrio Barbosa de Lima [codenunciado] e na confissão do apelante, em Juízo, os quais demonstram que VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES [apelante] e Hendrio Barbosa de Lima, em concurso de pessoas, adentraram o estabelecimento [Solução Cosméticos] pelo telhado da empresa, empilhando mesas e cadeiras, e danificando o gesso.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, 22.10.2019; AgRg no HC no 809.877/MS, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 7.6.2023).

Com efeito, as declarações da testemunha, somadas à confissão do apelante, constituem “
elementos aptos a comprovar”
as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo (
STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT– Relator: Min. Joel Ilan Parciornik, 28.11.2022).

No mesmo sentido, anotem-se arestos dos e. TJMG e TJCE:

“A comprovação da escalada prescinde de laudo pericial, visto que dificilmente deixa vestígios, podendo ser demonstrada por outros meios, como a prova testemunhal e a própria confissão do réu, como ocorreu no caso em tela.”
(AP no 1.0000.24.188168-9/001, Relatora: Des.a Beatriz Pinheiro Caires, 2a Câmara Criminal, 22.8.2024)

“
Não havendo exame pericial, a qualificadora de rompimento de obstáculo do crime de furto pode ser comprovada por meio de prova testemunhal, depoimento da vítima e confissão do réu”.
(AP no 0237376-59.2021.8.06.0001, Relator: Des. Lira Ramos de Oliveira, 1a Câmara Criminal, 8.4.2025)

De mais a mais, a prática de furto mediante ingresso no imóvel
“por meio anormal”
, ou seja, exigindo esforço físico incomum de escalar o muro para alcançar o telhado, caracteriza a escalada (TJMT, AP no 0001996-27.2017.8.11.0011, Relator: Des. Paulo da Cunha, 5.8.2021), ao passo que o ato de
“arrancar”
telhas e forro, causando danos, evidencia o rompimento de obstáculo (TJMT, AP no 1004409-07.2023.8.11.0004, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 4.7.2025).

Logo, as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo devem ser preservadas.

Fato 2 - Receptação - CP, art. 180 - [apelante ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO]

Extrai-se que, em 18.11.2024, por volta das 9h, os policiais militares [Edgar Pessoa da Silva e Cleberson da Silva Rafael] receberam informação de que ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO [apelante] estava na posse dos bens subtraídos do estabelecimento Solução Cosméticos, os quais foram objetos de furto [Fato 1]. Em diligências, os agentes se dirigiram ao bairro Araés, Cuiabá/MT, e localizaram 3 (três) perfumes
“dentro do banco de uma motocicleta HONDA/BIZ que estava estacionada na frente da casa”
, conforme termo de exibição e apreensão (ID 336979872).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“os objetos furtados foram localizados no interior da motocicleta Honda Biz de propriedade do apelante, estacionada em frente à sua residência no bairro Araés, fato este confirmado pelas testemunhas policiais ouvidas em juízo. Assim, essa circunstância, aliada à informação de que o próprio apelante abriu o baú da motocicleta onde foram encontrados os perfumes e confessou ter recebido os objetos de Victor em pagamento de dívida, atestam inequivocamente sua autoria delitiva”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 339771864).

O c. STJ decidiu que
“a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos”
(AREsp: 2689917 SP 2024/0253207-6, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; AgRg no HC: 727955 SP 2022/0065391-4, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022; AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
Na apuração do crime de
receptação
, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a
posse
legítima do
bem
ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória.
” (AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES [furto qualificado - CP, art. 155, § 4o, I, II e IV.].

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime [rompimento de obstáculo e concurso de agentes] e as consequências do crime [prejuízo de R$ 6.411,68 - seis mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e oito centavos].

Com efeito, mostra-se
“admissível a utilização de qualificadora remanescente do crime de furto como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, sem configuração de bis in idem”
(TJMT, AP no 1030422-83.2022.8.11.0002, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 16.12.2025).

Em seu turno,
“as consequências do crime autorizam aumento da pena-base quando o prejuízo causado à vítima excede o ordinariamente esperado para o tipo penal, como na hipótese de subtração de bem de elevado valor econômico não recuperado”
(AP no 1000357-08.2024.8.11.0044, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.10.2025).

Na segunda fase, o Juízo singular elevou a pena intermediária a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ao sopesar a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multireincidência.

Na data do crime [18.11.2024], o apelante registrava 2 (duas) condenações definitivas por furto qualificado, com trânsito em julgado em 13.6.2024 (Ação Penal no 1003880-34.2024.8.11.0042) e furto qualificado, com sentença definitiva na data de 12.7.2023 (Ação Penal no 1006474-26.2021.8.11.0042), consoante executivo de pena (SEEU 2002877-61.2023.8.11.0042).

Frise-se que
"tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea"
(AgRg no HC n. 855.738/PE, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.5.2024; AgRg no HC: 916701 SC 2024/0189075-0, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 29.8.2024).

Assim sendo, preserva-se a pena intermediária em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento, a tornar definitiva a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e presente a agravante da reincidência autorizam o semiaberto (STJ, Súmula 269).

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO [receptação - CP, art. 180].

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular elevou a pena intermediária a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ao reconhecer a agravante da multireincidência.

No dia do delito [18.11.2024], o apelante registrava 6 (seis) condenações definitivas por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (três vezes), roubo, roubo majorado (três vezes) e furto, conforme executivo de pena (SEEU 0016152-97.2012.8.11.0042).

Aplicável julgado do c. STJ:

“Na segunda fase da dosimetria, a pena foi corretamente aumentada em 1/2 em razão da multirreincidência, visto que o réu possui quatro condenações no prazo depurador da reincidência. Tal aumento está de acordo com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conforme entendimento reiterado desta Corte.”
(STJ - HC: 902471 SP 2024/0111436-8, Relator: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024)

Assim sendo, mantém-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento, a tornar definitiva a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e presente a agravante da reincidência autorizam o semiaberto (STJ, Súmula 269).

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026